Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-27.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que declarou a prescrição da pretensão em relação à cobrança e julgou improcedente o pedido direito de indenização por danos morais formulado pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que em 2018 fez três empréstimos para a Recorrida no valor total de R$ 3.020,00, mas que recebeu apenas R$ 630,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Recorrente, em razão de estar representado por advogado dativo. Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 66723179).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência, ou não, da prescrição.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que concedeu os empréstimos em razão da relação de amizade tida com a Recorrida. Aduz que não teria operado a prescrição, pois não haveria contrato escrito, apenas prints de conversas e, portanto, a prescrição ocorreria no prazo de dez anos. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por ele formulados.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a pretensão estaria prescrita e não teria havido nenhuma causa de interrupção ou suspensão. Defende a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do Código Civil.
8. Assiste razão ao Recorrente quanto ao pleito de reforma pois, despeito das razões expostas na sentença de origem, ao contrato verbal de mútuo não se aplica o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, do Código Civil, e sim a regra geral exposta no art. 205, do mesmo diploma legal, o qual dispõe que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”, consoante precedente do STJ (Resp n. 1510619). Sobre o tema, convém citar o acórdão n. 1946757, 0704569-23.2022.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
9. Logo, tendo em vista que os prints acostados aos autos informam cobrança datada de 11/10/2019, evidente que a pretensão do Recorrente não se encontra alcançada pela prescrição.
10. Não há necessidade de retorno à fase de instrução, pois o processo está apto a julgamento.
11. No mérito, constata-se que, não obstante ter sido verbal o contrato de mútuo celebrado entre as partes, o Recorrente produziu prova suficiente do seu crédito e da inadimplência da parte Recorrida e esta, por sua vez, não apresentou objeção aos termos da exordial nem impugnou os documentos juntados no processo, cumprindo observar que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de intimada, e não se manifestou no prazo concedido para defesa. Logo, estando provado o fato constitutivo do direito reclamado, resta patente a procedência do pleito de cobrança.
12. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, registra-se que não será objeto de reanálise nesta instância por não ter havido impugnação específica no recurso apresentado quanto a improcedência expressa da sentença.
13. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais) corrigidos pelo INPC desde 11/10/2019 e com juros de 1% desde a citação.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.